Tribunal: TJMT
Processo: 1016440-08.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016440-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), CHG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.566.807/0001-99 (AGRAVANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE CESSAÇÃO IMEDIATA DE MULTA POR EVENTUAL CANCELAMENTO E/OU PORTABILIDADE DE CONTRATO, EM RAZÃO DA FIDELIZAÇÃO AUTOMÁTICA CONTRATUAL, BEM COMO QUE A EMPRESA RÉ SE ABSTENHA DE NEGATIVAR SEU NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA - ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL - CANCELAMENTO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – LEGALIDADE DA MULTA PREVISTA EM CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses – o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a efetiva falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de multa pela operadora de telefonia. ”
(N.U 1009672-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016440-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CHG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CHG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
, contra
decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de indeferimento da antecipação da tutela consistente na pretensão de cessação imediata de multa por eventual cancelamento e/ou portabilidade de contrato, em razão da fidelização automática contratual, bem como que a empresa ré se abstenha de negativar seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A agravante alega que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes e que ao solicitar o cancelamento, após o prazo legal de fidelidade, e, que após os 24 meses já haviam sido concluídos, o contrato foi renovado automaticamente por mais 24 meses pela agravada e sem o seu consentimento.

Cita que a cláusula de renovação automática de contrato com fidelidade de 24 meses é abusiva, visto que o artigo 57 da Resolução n. 632 da Anatel, prevê o prazo de 12 meses como o período máximo de fidelização; argumenta que
“a renovação automática sem anuência da agravante resulta em um notório desequilíbrio contratual, havendo, pois, uma extrema vantagem para a empresa agravada, enquanto o lado frágil do contrato (autora) passa a se ver aprisionada a um contrato excessivamente oneroso, sem qualquer benefício que fundamente a pacta sunt servanda.”

Narra que está tendo prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, em razão da cobrança indevida realizada pela agravada e o risco de ser inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo dessa forma, prejudicada em suas relações comerciais.

Requereu a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferida a antecipação tutela de cessação imediata da cobrança de multa por eventual cancelamento e/ou portabilidade de contrato, em razão da fidelização automática contratual e, consequentemente, que a agravada se abstenha de inscrever indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária.

A liminar recursal foi deferida, para cessar a
imediata da cobrança de multa por eventual cancelamento e/ou portabilidade de contrato, em razão da fidelização automática contratual, bem como, determinar que a agravada se abstenha de inscrever indevidamente o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária, até o julgamento do mérito do presente recurso ou até eventual nova decisão pelo Juízo de origem.

Mesmo intimada a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante apresenta o “Termo de Solicitação de Serviço Móvel e/ou Serviço Telefônico Fixo Comutado – Vivo Empresas” celebrado em 07.01.2020 com vigência de 24 meses. Nas condições gerais do contrato está previsto:

“(...) este contrato estará vigente por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses renovados automaticamente por períodos sucessivos de 24 (vinte e quatro) meses denominado cada período de prazo de permanência (...)”

A agravante expediu notificação datada de 06.04.2022 informando a agravada acerca da solicitação de cancelamento do boleto com vencimento em 25.03.2022 no valor de R$ 52.750,27, referente ao n. conta 0330588217, mês de referência: 03.2022,
“tendo em vista que,
a notificante no mês de janeiro de 2022 através dos protocolos 20227444498312, 20227550830070, 20227483404843 entre outros, solicitou junto a notificada o cancelamento e transferência das linhas referente a Conta 0330588217, sendo que não houve o atendimento solicitado, gerando a multa, a qual requer o cancelamento
”
.

Nesse passo, estabelece o artigo 57 da Resolução n. 632 da Anatel:

“
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor
e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.
”

Após a apreciação da liminar recursal e análise mais acurada, o artigo 5757, § 1º da Resolução nº 632/2014 da ANATEL deve ser interpretado em conjunto com o artigo 59 da mesma resolução:

“Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato
."

Como se percebe, diante da análise em conjunto dos mencionados dispositivos legais, a conclusão é de que tal limitação somente se aplica
às pessoas físicas
.
Assim, não há falar em abusividade/nulidade da cláusula de renovação automática de contrato com fidelidade de 24 meses.

Nesse passo, o contrato celebrado em 07.01.2020 com vigência de 24 meses contem cláusula prevendo a renovação automática por períodos sucessivos de 24 (vinte e quatro) meses. A agravante não demonstra que em 07.01.2022 solicitou o cancelamento, mas apenas cita notificação datada de 06.04.2022 e protocolos efetivados “no mês de janeiro” (sem data específica).

Desta feita, no contrato consta que a rescisão antecipada implicará no pagamento de multa, que no caso é devida em razão da solicitação de cancelamento dentro do período de fidelização do contrato prorrogado automaticamente. Importante o registro, que a agravante aderiu aos termos do contrato e aceitou a fidelização imposta pela agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO– SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET –CANCELAMENTO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PLANO POR PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES

–DESCABIMENTO–CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL – LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO DESPROVIDO (...) Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses –

o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a efetiva falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de multa pela operadora de telefonia.”
(N.U 1009672-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – PORTABILIDADE ANTES DE VENCIDO O PRAZO CONTRATUAL DE FIDELIDADE – MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – PORTABILIDADE QUE NÃO ABRANGEU TODAS AS LINHAS TELEFÔNICAS – COBRANÇA DE SERVIÇOS – DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado no caso concreto que no termo de condições do contrato foi estipulado o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses de fidelização e a parte autora optou em rescindir antecipadamente, e ainda, que a portabilidade não abrange todas as linhas telefônicas da demandante, é devida a aplicação de multa por quebra contratual e a cobrança dos valores referentes aos serviços de telefonia prestados”
(N.U 1038658-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL – FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES – MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS (...)Não há falar em omissão e contradição quando o acórdão expõe, de maneira clara e fundamentada, que o prazo de fidelização estabelecido no Termo de Adesão firmado entre as partes é de 24 (vinte e quatro) meses e, que a rescisão contratual antecipada torna lícita a cobrança da multa pela Embargada”
(N.U 1001878-77.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Ante o exposto, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022